Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705020-63.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DA SILVA CHAGAS APELADO: ANTONIO EDSON MENESES FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto da Silva Chagas contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 46826200) que, nos autos de ação de conhecimento movida pela ora agravante contra Antônio Edson Meneses Filho, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$6.181,90 (seis mil cento e oitenta e um reais e noventa centavos) ao autor, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso. O apelante interpôs o recurso, em uma primeira oportunidade, na data de 27/3/2023 (ID 46826203). Em um segundo momento, repropôs o apelo (ID 46826206) na data de 6/4/2023, alegando erro material no primeiro recurso interposto. Preparo não recolhido por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, o prazo para interpor apelação, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Com o advento do atual Código de Processo Civil, privilegiou-se a intimação por meio eletrônico. Nesse sentido, confira-se o claro teor dos dispositivos legais sobre o tema: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nessa linha, assim dispõe o art. 231, V, do Estatuto Processual Civil, litteris: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Ademais, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Parágrafo único. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Desse modo, considerando que os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Nesse contexto, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão atacada em 2/3/2023, mediante disponibilização do ato judicial no DJE em 2/3/2023. Publicada a decisão no dia útil seguinte, 3/3/2023. Conforme previsão do art. 231 do CPC, o prazo recursal começou a fluir no dia 6/3/2023, sendo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC). O apelante interpôs o recurso, em uma primeira oportunidade, na data de 27/3/2023 (ID 46826203). Em um segundo momento, repropôs o apelo (ID 46826206) na data de 6/4/2023, alegando erro material contido no primeiro recurso interposto. Acrescente-se que o primeiro recurso continha tão somente a peça de interposição, sem qualquer razão anexa. O segundo recurso que trouxe todo o mérito do recurso, sendo manifestamente intempestivo. 3. Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora